Tribunal: TJBA
Processo: 8151147-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151147-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZANONE MUNIZ DE BRITO

Advogado(s)
:
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da patrocinadora e julgou improcedentes os pedidos em face da entidade gestora. O Recorrente, participante assistido de plano de previdência complementar fechada, ajuizou ação de exigir contas com o objetivo de fiscalizar o cálculo de sua reserva matemática, contestar a origem de déficits do plano e questionar descontos referentes ao plano de equacionamento de déficit.

II. Questão em discussão

2. a. Existência de falha no requisito da dialeticidade recursal. b. Legitimidade da empresa patrocinadora para compor o polo passivo da demanda. c. Adequação da ação de exigir contas para questionar critérios de cálculo de benefício, formação de reservas matemáticas e origem de déficits em plano de previdência complementar.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de falta de dialeticidade não prospera. O Recorrente apresentou de forma clara os motivos pelos quais discorda da sentença, impugnando expressamente a declaração de ilegitimidade passiva e o reconhecimento da inadequação da via eleita.

4. A empresa patrocinadora não possui legitimidade para figurar no polo passivo em litígios que envolvam participante e entidade fechada de previdência complementar quando a discussão estiver ligada estritamente ao plano previdenciário e ao cálculo de benefícios. Aplica-se ao caso a diretriz fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 936, item ‘I’.

5. A ação de exigir contas destina-se à verificação de créditos e débitos decorrentes da administração de bens alheios. Ela não é o meio processual adequado para questionar a estrutura atuarial, a origem de déficits, os critérios de formação de reserva matemática e as metodologias de cálculo de benefícios de previdência complementar.

6. O questionamento sobre alterações regulamentares e a instituição de contribuições extraordinárias por déficit exige o ajuizamento de ação revisional específica, sendo inviável utilizar o rito especial da prestação de contas para essa finalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A empresa patrocinadora não detém legitimidade passiva para responder a ação de exigir contas referente a critérios de cálculo e gestão de plano de previdência complementar. 2. A ação de exigir contas é via processual inadequada para buscar a revisão de cálculos atuariais, a formação de reservas matemáticas e a regularidade de equacionamento de déficit em regime de previdência privada fechada."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 202; Lei Complementar 109/2001, arts. 18 e 21; Código de Processo Civil, art. 550.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
ZANONE MUNIZ DE BRITO
em face da sentença proferida no Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da demanda nominada de ação de Exigir Contas, ajuizada em desfavor de

PETROLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

e FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso apelação, majorando, c
om base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência, para fixá-los em 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade, uma vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade da justiça, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA